Tribunal: TJMT
Processo: 0025246-25.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025246-25.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO DE SOUZA DANTAS SOBRINHO - CPF: 242.434.932-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MENEZES MARTINS (VÍTIMA), Neemias Farias dos Santos (ASSISTENTE), ADRIANO SILVA DA CRUZ - CPF: 977.051.601-53 (ASSISTENTE), Josué Benedito da Silva, vulgo "Bigode" (ASSISTENTE), JOAO NEVES DE SOUSA - CPF: 366.799.251-34 (ASSISTENTE), YAGO LARA DONDA - CPF: 049.328.951-86 (ASSISTENTE), JOSIANE DA SILVA PINTO (ASSISTENTE), SANDRA MOREIRA DA SILVA CRUZ - CPF: 615.977.401-87 (ASSISTENTE), GEOVANE GOMES DANTAS - CPF: 051.070.021-70 (ASSISTENTE), ANTONIO MENEZES MARTINS - CPF: 961.279.293-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA – PROCEDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados amparam-se na prova oral produzida para reconhecer circunstâncias qualificadoras, bem como negar a incidência da causa de diminuição do homicídio privilegiado.

Constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base o fato de o delito ter sido perpetrado com frieza e em local público, pois revela que o tipo penal transcendeu à normalidade pela audácia do agente e risco à incolumidade pública.

Ante o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

Nos termos do artigo 67 do Código Penal, considerando que atenuante da confissão espontânea refere-se à personalidade do agente (natureza subjetiva), deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ostenta natureza objetiva, referente ao modo de execução do crime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Pedro de Souza Dantas Sobrinho
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 181886796).

Inconformada,
a defesa pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao deixarem de reconhecer a causa de diminuição do homicídio privilegiado e condenarem-no pelo cometimento de homicídio na forma qualificada (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), os jurados decidiram de modo manifestamente contrário à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no patamar mínimo e, em caso contrário, seja utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora; b) seja reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, reduzindo-se a pena-base no patamar de 1/6 (ID 181887156).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181887166).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 189564192).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao deixarem de reconhecer a causa de diminuição do homicídio privilegiado e condenarem-no pelo cometimento de homicídio na forma qualificada (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), os jurados decidiram de modo manifestamente contrário à prova dos autos.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (STJ, HC n. 538.702/SP).

Consta da denúncia que:

“[...] antes de ser assassinada, a vítima estava no bar do João, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca, como era de praxe. Tal conduta era notória pelos vizinhos da região, tendo em vista que a vítima comparecia no estabelecimento frequentemente. Além da vítima e de outros clientes, no bar também estava Pedro de Souza Dantas Sobrinho, ora denunciado, o qual, sem qualquer motivo aparente, retirou de sua mochila um objeto cortante e com este efetuou golpes na vítima, sendo esta a causa suficiente para sua morte. Após o crime, o denunciado evadiu-se do local em sua motocicleta, estando seu real paradeiro desconhecido até a presente data. Restou apurado que a vítima, dias antes do fato, teve uma discussão com o denunciado, cujo assunto foi se ambos tinham coragem de matar alguém com faca, quando o denunciado disse que pessoas como a vítima tinham que “morrer na faca”. De acordo com as provas constantes nos autos, é certo que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma discussão banal entre a vítima e o denunciado. Além disso, o increpado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão dele ter sido atacado de inopino [...]
(ID 189564192 – p. 3).

A defesa aduz que consta da própria denúncia a existência de discussão prévia entre a vítima e o acusado, razão pela qual deve incidir a causa de diminuição do homicídio privilegiado, já que as provas dos autos demonstram que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque consta da denúncia que a discussão ocorreu
“dias antes do fato”
, portanto, o crime não foi praticado logo em seguida à suposta injusta provocação da vítima, como uma reação imediata.

Ademais, ouvidas em juízo, as testemunhas foram categóricas e uníssonas ao afirmarem que não houve qualquer animosidade entre a vítima e o acusado no dia dos fatos.

Consta do depoimento prestado pela testemunha Adriano Silva Cruz, proprietário do bar localizado em frente ao “Bar do João”, onde o crime ocorreu, que:

“(...) Promotor de Justiça: O senhor chegou a presenciar alguma briga, alguma discussão evolvendo Antonio antes desse fato? Testemunha Adriano: Não, é isso que a gente fala, até hoje a gente não sabe porque aconteceu isso (...) Promotor de Justiça: No dia dos fatos o que senhor presenciou? O que o senhor viu? Como é que foi toda essa situação triste? Testemunha Adriano: de lá eu presenciei o Pedro, Pedrinho é... metendo a faca no Antonio. Promotor de Justiça: E teve alguma discussão anterior entre eles que o senhor tenha visto, ouvido? Testemunha Adriano:
Não, nunca vi nenhuma discussão entre eles, nunca vi.
Promotor de Justiça: Nem na hora aí... ele sacou da faca e pá golpeou a vítima... Testemunha Adriano:
Não teve discussão, eu vi ele já golpeando já o seu Antonio.
Promotor de Justiça: Certo, e porque isso? O senhor tomou conhecimento de tamanha de um ato tão grave como esse? Testemunha Adriano: Pois é,
até hoje a gente fica assim conversa com um ou outra pessoa e a gente ninguém sabe o que ocorreu esse acontecimento, ninguém sabe explica as pessoas fala que não viu nada e não ouviu nada de discussão, nada até hoje sem entender porque chegou nessa situação
(...)”
(ID 181887166 – p. 6).

A testemunha Josué Benedito da Silva afirmou que:

“(...) Promotor de Justiça: O senhor tomou conhecimento desse fato de que forma senhor Josué? Testemunha Josué: Eu estava no bar de frente. Promotor de Justiça: Certo. Testemunha Josué: E eu tava de costa para esse bar. Promotor de Justiça: Certo. Testemunha Josué: E de frente pro inclusive Adriano que é dono do bar, ele tava de frente e falou para mim, lá chama eu de bigode, falou bigode é vai lá que acho que Pedrinho esfaqueou o cara lá, ai quando virei as costas de frente pro bar o Pedro já tava muntado na moto dele e correu, ai eu tive lá inclusive fui eu que fui chamar a esposa dele do falecido, a única coisa que sei foi esse ai.
Promotor de Justiça: O senhor viu ou ouviu alguma discussão entre o acusado e a vítima? Testemunha Josué: Nunca vi, não ouvi, ninguém falou sobre isso também tá todo mundo querendo saber por que, não houve motivo nenhum pelo acontecido né (...)
Promotor de Justiça: O senhor conhecia o Pedrinho então foi o Pedrinho deu os golpes de faca no Antonio? Testemunha Josué: Sim. Promotor de Justiça: Esse o senhor não tem dúvidas? Testemunha Josué: Isso (...)”
(ID 181887166 – p. 7).

A testemunha João Neves de Sousa declarou que:

“(...) Promotor de Justiça: O Pedrinho e o Antonio tiveram algum desentendimento antes desse fato que o senhor tenha visto ou tomado conhecimento? Testemunha João: Não senhor, se teve eu não sei, lá no meu bar nunca teve Promotor de Justiça: No dia dos fatos entre eles existiu alguma discussão, alguma desavença ali? Testemunha João: Não, é pra falar o seguinte ele estava os dois lá e seu Antonio sempre vinha do serviço tardizinha cinco horas da tarde ele parava lá no meu bar tomava as vezes uma dosinha de pinga só e uma latinha e brincava coma a gente todo mundo conhecido e ia embora para casa e nesse dia ele chegou se encontrar os dois e o Antonio chamou ele pra jogar uma partida de sinuca ele foram ai
eles jogaram a partida de sinuca e acompanhei do começo ao fim não teve nenhuma discussão ai quando terminou a partida de sinuca o Antonio perguntou pra ele você quer tomar uma pinga ai ele falou assim da essa pinga ai seu Jão, ai eu peguei a pinga e levei para ele, ele sentou numa murretinha que tem lá no bar e o Antonio sentou numa cadeira assim do outro lado e ele pegou aquela pinga e tomou e o Antonio tava esperando da oito horas pra ir buscar o irmão dele na rodoviária que tava vindo do Maranhão disque pra construir uma casa para ele aqui ai nesse intervalo eu tava entrei lá pra dentro fui lava uns copos, num que eu to lavando os copos lá dentro do bar eu escutei a voz do Antonio seu João eu to indo embora que eu tenho que buscar meu irmão agora na rodoviária, quando o Antonio falou assim eu escutei a voz dele do Pedrinho, que Pedrinho falou assim não vai não desgraçado foi nesse não vai não que ele chegou no Antonio e deu duas facadas no peito
ai eu vi de frente do Bar tem outro barzinho que o rapaz está ai e vai ser testemunha ii quando eu vi o tumulto de gente lá do outro bar correndo para o meu falei uai que que esta acontecendo meu Deus, sai lá pra fora quando sai lá pra fora Antonio tava caindo no chão morto e Pedro já tinha vazado Promotor de Justiça: O Pedrinho tava ali portando uma bolsa nesse dia? Testemunha João: Sim, ele só andava com uma bolsa e não abria aquela bolsa pra canto nenhum, só andava com a bolsa, uma boroca a gente chama de boroca lá Promotor de Justiça: Certo, então nada, o senhor só ouvi ele não vai não desgraçado e já Testemunha João: Sim senhor, só ouvi quando a voz dele falando não vai não desgraçado e a voz do rapaz ele deu duas facadas no peito Promotor de Justiça: O Pedrinho antes do fato teria exaltado, ficado nervoso ou tava um ambiente de normalidade entre eles? Testemunha João: Não, não, ninguém viu (...)”
(ID 181887166 – p. 8).

Logo, o não reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado encontra-se amparado no conjunto probatório, não havendo falar em nulidade da decisão dos jurados.

Do mesmo modo, ressai dos referidos depoimentos que o apelante cometeu o homicídio mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que estava prestes a sair do bar para buscar seu irmão na rodoviária, quando, de inopino, foi atingido por 2 (dois) golpes de instrumento perfurocortante.

Quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, também encontra respaldo na prova oral produzida, visto que a testemunha Neemias Farias dos Santos, viúva da vítima, afirmou que alguns dias antes do crime, a vítima e o acusado teriam discutido em razão de uma ficha de sinuca, veja-se:

“(...) Promotor de Justiça: Não tinha problema com ninguém? Testemunha Neemias: Não, que eu sei não, ele não tinha problema com ninguém ele era muito, gostava de ajudar as pessoas, gostava de brincar com todo mundo, ele pagava até bebida pra esse Pedrinho ai. Promotor de Justiça: O que as pessoas comentavam lá, depois do fato a respeito é da motivação a respeito de como foi o fato, o que as pessoas comentavam? Testemunha Neemias: Olha eu vou falar um fato que aconteceu antes, que meu marido falou para mim numa terça-feira,
ele chegou em casa terça-feira que ele tinha ido no bar do seu Jão ele falou que tinha discutido com uma pessoa lá no bar por causa de uma sinuca, uma ficha de sinuca
ai ele chegou contando invés de eu perguntar quem que é essa pessoa, eu falei amor (inadiável) brigar no bar, no bar não é lugar de arrumar confusão, ele falou assim mais
o cara veio falando para mim tirando sarro da minha cara ainda veio discutir comigo sendo que eu peguei uma ficha para eu pagar a ficha ainda chamei ele para jogar, sendo companheiro na sinuca e ele veio falando que eu tinha roubado que homem igual a ele cortava na faca,

meu marido disse assim eu falei para ele que eu não tenho medo de faca e ele falou que pessoa igual eu cortava na faca,
[...] isso numa terça-feira e no sábado esse essa pessoa esfaqueou meu marido então eu desconfio que é a mesma situação [...]
(ID 181887166 - p. 8-9).

Portanto, descabe falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida incólume.

De modo subsidiário, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena.

Em relação à primeira fase, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
mostra-se inidônea.

Todavia, sem razão. Isso porque consta da r. decisão que
“[...] o acusado agiu de forma covarde e extremamente fria, na frente de várias pessoas que se encontravam tanto no Bar do João como no outro bar situado em frente, demonstrando total insensibilidade à vida humana [...]”
(ID 181886796 - p. 3).

Assim, o fato de o crime ter sido cometido em local público, na presença de inúmeras pessoas, justifica o recrudescimento da pena-base, ante a audácia e frieza do agente, bem como o risco à incolumidade pública. Nesse sentido:

“[...] 3. Admite-se a majoração da pena-base pela prática do delito em local público, notadamente por colocar em risco a incolumidade pública. [...]”
(STJ - AgRg no REsp: 1460817 AM 2014/0144044-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

“[...] A premeditação e a frieza são elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada”.
(TJ-MT - APL: 00100670820068110042537822018 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2018)

A defesa objetiva, ainda, a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora.

Em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, o juízo singular recrudesceu a pena basilar em 2 (dois) anos, utilizando, portanto, a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

Logo, não assiste razão ao apelante, visto que, ante o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

Ademais, embora admitida, a fração de 1/8 seria menos benéfica ao apelante, pois acarretaria o incremento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses à pena-base.

Por fim, com razão, a defesa pugna pelo reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso porque, consoante o artigo 67 do Código Penal, são considerados preponderantes os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência.

Infere-se, portanto, que o legislador decidiu dar prevalência às circunstâncias de caráter subjetivo em detrimento daquelas de natureza objetiva.

Logo, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea refere-se à personalidade do agente (natureza subjetiva), deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ostenta natureza objetiva, referente ao modo de execução do crime.

Assim, equivocou-se o juízo
a quo
ao compensá-las integralmente, pois não são igualmente preponderantes, razão pela qual a pena do apelante deve ser redimensionada.

A corroborar tal entendimento:

“[...] Diante do caráter subjetivo da atenuante da confissão espontânea, que diz respeito a aspecto da personalidade do Acusado, tem ela preponderância sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1409336 AM 2018/0321104-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

“[...] Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, ainda que parcial ou “qualificada”, constitui atenuante de caráter subjetivo que, a teor do art. 67 do Código Penal, prepondera sobre as de cunho objetivo, como o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”.
(TJ-MT - APL: 00012552120138110045 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2016)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase mantenho a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, ante o concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, mostra-se proporcional a utilização da fração de 1/12 para a valoração da circunstância preponderante (STJ, HC 325.306/RS).

Assim, em razão da preponderância da confissão espontânea, atenuo a pena-base no patamar de 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do apelante para
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024